Tribunal: TJDFT
Processo: 0733956-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733956-88.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LARA ILKA LOPES NACRUTH APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pela Autora, Lara Ilka Lopes Nacruth, em face da r. sentença (ID 54945395) que, nos autos da Ação Revisional proposta em desfavor da Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, julgou improcedentes os pedidos autorais. Nas razões recursais (ID 54945405), a Apelante sustenta, em síntese, que o c. STJ possui entendimento de que é possível aplicar os índices de reajuste dos planos de saúde individuais ou familiares aos coletivos, quando os últimos apresentam natureza de contrato coletivo atípico. Sustenta que, sem justificativa, a Apelada efetuou a incidência de novo reajuste de 66% (sessenta e seis por cento), passando a prestação mensal do plano de saúde de R$ 1.032,79 (mil, trinta e dois reais e setenta e nove centavos) para R$ 1.715,15 (mil, setecentos e quinze reais e quinze centavos), o que reputa abusivo por colocar a consumidora em desvantagem exagerada. Destaca que o aumento do valor se soma ao reajuste por mudança de faixa etária, tornando inviável a manutenção da Apelante no plano de saúde. Afirma que possui comorbidades, de modo que o cancelamento do plano poderá lhe ocasionar diversos transtornos. Sugere a nulidade da sentença, ao fundamento de que o d. Juízo de origem foi silente quanto à inversão do ônus da prova, o que causou prejuízos à Apelante. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata suspensão do reajuste aplicado ao plano de saúde da Apelante. É o relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15, condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Embora a antecipação dos efeitos da tutela recursal não tenha previsão expressa no caso do recurso de apelação, doutrina e jurisprudência a admitem, desde que presentes os mesmos requisitos autorizadores da suspensão da eficácia da decisão. Malgrado a existência de tópico genérico nas razões da Apelação acerca da antecipação da tutela recursal, a parte Apelante não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida. De fato, no que tange aos índices aplicáveis para o reajuste financeiro, a ANS disponibiliza uma tabela com a majoração decorrente da variação de custo, referente à pessoa natural. O histórico dos percentuais aplicáveis, nos últimos anos, é informação facilmente localizável na internet, disponibilizada no site oficial da Agência Reguladora (https://www.ans.gov.br/index.php/planos-de-saude-e-operadoras/espaco-do-consumidor/270-historico-reajuste-variacao-custo-pessoa-fisica). No entanto, é necessário atentar-se para o fato de que as informações ali disponibilizadas dizem respeito apenas à variação nos planos de saúde individuais ou familiares, conforme afirmação expressa logo antes da exposição da tabela. Transcrevo: “Histórico de reajuste por Variação de Custo Pessoa Física Índice de reajuste anual autorizado para planos de saúde individuais ou familiares contratados a partir de janeiro de 1999”. Conforme se extrai da documentação acostada aos autos (IDs 5494523, 54945374 a 54945377) e das próprias razões recursais, a Apelante está vinculada a plano de saúde coletivo por adesão, disponibilizado em convênio com a Associação Brasileira de Consultores Empresariais (ABRACEM), que, como bem destacado na r. sentença (ID 54945395), não está sujeito ao limite de reajuste fixado pela ANS. A propósito, tem-se o seguinte aresto desta Relatoria: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE FINANCEIRO. PREVISÃO CONTRATUAL. LIMITAÇÕES. PARÂMETROS DA ANS. INAPLICABILIDADE. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. OBSERVÂNCIA. REAJUSTES. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele indeferir as diligências desnecessárias à compreensão da lide. Tendo sido reputadas suficientes as provas documentais já contidas no feito, não constitui cerceamento de defesa a inexistência de perícia contábil atuarial na hipótese dos autos. 2. Os índices disponibilizados pela ANS sobre a variação de custo referente à pessoa natural dizem respeito apenas aos reajustes em planos de saúde individuais ou familiares, não podendo ser aplicados aos planos coletivos. 3. O percentual de reajuste anual, no caso de plano coletivo, é de livre negociação entre a pessoa jurídica contratante e a operadora, conforme cálculos elaborados para fins de recomposição/manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 4. Uma vez que o contrato previu expressamente a possibilidade de reajuste financeiro e que as operadoras do plano de saúde trouxeram documentos informando a fórmula com a qual os cálculos foram realizados, demonstrando a compatibilidade dos índices utilizados, descabe falar em abusividade dos reajustes anuais. 5. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.” (Acórdão 1376066, 07221099420208070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 13/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Registre-se não desconhecer que o c. STJ possui entendimento acerca da incidência excepcional da regulamentação específica dos contratos de plano de saúde individual/familiar aos contratos coletivos ou empresariais, inclusive no tocante a reajustes, quando esses apresentam número diminuto de participantes, caracterizando modalidade de contrato atípico (“falso coletivo”). Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MICRO EMPRESA. CDC. REAJUSTE. ÍNDICE DA ANS. PLANO INDIVIDUAL E FAMILIAR ("FALSO COLETIVO"). REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A Corte de origem entendeu que o reajuste do plano de saúde não poderia ser baseado apenas nas taxas de sinistralidade, devendo ser limitado aos índices anuais da ANS, pois configurada a natureza individual do convênio ("falso coletivo"). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos ou nova interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 3. Para alterar o entendimento do Tribunal de origem e concluir que o contrato firmado entre as partes tinha natureza de plano efetivamente coletivo, seria necessário o reexame dos fatos e das provas, além da revisão de cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso especial. 4. Ademais, esta Corte Superior tem jurisprudência no sentido de que "é possível, excepcionalmente, que o contrato de plano de saúde coletivo ou empresarial, que possua número diminuto de participantes, como no caso, por apresentar natureza de contrato coletivo atípico, seja tratado como plano individual ou familiar" (AgInt no REsp n. 1.880.442/SP, Relator Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 6/5/2022). 5. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no REsp 1989638/SP, Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, data de julgamento: 13/6/2022, publicado no DJe: 21/6/2022) (grifou-se). Estabelecida tal premissa, esta eg. 8a Turma Cível já se manifestou no sentido de ser possível a caracterização de “falso coletivo” ao plano de saúde coletivo ou empresarial quando possuir menos de 30 (trinta) beneficiários: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESCISÃO UNILATERAL. SEGURO-SAÚDE. FALSO COLETIVO. MENOS DE 30 BENEFICIÁRIOS. INELEGIBILIDADE. UM BENEFICIÁRIO. RESCISÃO. AJUSTE COM A SOCIEDADE. IRRAZOABILIDADE/DESPROPORCIONALIDADE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. 60 DIAS. EXIGÊNCIA CONTRATUAL NÃO OBSERVADA. 1. Denomina-se plano de saúde (ou seguro-saúde) “falso coletivo” quando o contrato correlacionado possui menos de 30 beneficiários, sendo aplicável, nesse caso, as normas de planos/seguro-saúde individuais e/ou familiares. Precedentes. 3. Ainda que se trate de seguro-saúde “falso coletivo”, é irrazoável e desproporcional a rescisão unilateral do ajuste firmado com a sociedade empresarial em razão da inelegibilidade de apenas um dos beneficiários, especialmente quando não há comunicação prévia de 60 dias, exigência prevista no próprio ajuste firmado entre as partes. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido”. (Acórdão 1776858, 07130233120228070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2023, publicado no DJE: 8/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifou-se). No caso sob análise, entretanto, o acervo probatório produzido nos autos, aliado à sentença proferida na origem, não comprova que o contrato de plano de saúde firmado pelas partes seria um contrato individual travestido de plano coletivo (falso coletivo). Isso porque, ao assinar a proposta contratual de adesão ao plano de saúde coletivo (ID 54945230, pág. 5), a Apelante tinha plena ciência da modalidade de plano ao qual estava aderindo e cujos beneficiários eram associados da Associação Brasileira de Consultores Empresariais (ABRACEM), indicada no próprio contrato (ID 54945230, pág. 1), in verbis: “1. Este instrumento é meu Contrato de Adesão (a “Proposta”) ao contrato de plano de assistência à saúde, coletivo por adesão (o “benefício”), celebrado entre a Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. (a “Administradora de Benefícios”) e a Central Nacional Unimed - Cooperativa Central (a “Operadora”) e destinado à população que mantenha vínculo com a minha “Entidade”, que é a Pessoa Jurídica indicada na página 1 desta Proposta. 2. Mantenho vínculo com a Entidade indicada na página 1 desta Proposta, sendo que a documentação comprobatória desse vínculo está sendo entregue por mim ao angariador, no ato da assinatura desta, para que seja conferida pela Administradora de Benefícios, podendo esta Proposta ser recusada em razão da falta de minha elegibilidade. Em caso de recusa desta Proposta, a taxa de angariação será devolvida a mim pelo angariador que a recebeu”. (ID 54945230, pág. 5) (grifou-se) Assim, constatada a ciência da Apelante quanto à natureza coletiva do plano de saúde e à míngua de qualquer outra evidência de irregularidade no pacto entabulado entre as partes, capaz de atribuir natureza diversa daquela descrita em suas cláusulas, é inviável reconhecer a probabilidade do direito. Diante do exposto, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para exame do mérito do recurso. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator